Tribunal: TJDFT
Processo: 0738367-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738367-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA., SAMIR ALMEIDA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos do processo n.o 0707580-56.2023.8.07.0004, deferiu o pedido de tutela cautelar e determinou o bloqueio/arresto de ativos financeiros via SISBAJUD em contas bancárias em nome de S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), até decisão final deste Juízo; e, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos do empréstimo, porquanto os elementos probatórios coligidos aos autos são insuficientes para comprovar o envolvimento do Banco Santander na prática do ilícito. Em suas razões recursais (ID 51199475), a parte autora/agravante sustenta, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre a parte agravante e os agravados está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Alega que a espécie envolve ação de rescisão contratual com devolução dos valores pagos, devido ao inadimplemento por parte dos dois primeiros agravados (S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA, SAMIR ALMEIDA SILVA), o que prejudica o pagamento do empréstimo realizado junto ao terceiro agravado (BANCO SANTANDER), empréstimo este que somente foi realizado devido à facilitação que o terceiro agravado disponibilizava aos demais agravados. Sustenta que a tutela em face do terceiro agravado se mostra necessária, uma vez que o empréstimo foi realizado diretamente entre os prepostos dos agravados e somente foi feito para que fosse possível a concretização do contrato entre o agravante e a primeira agravada, sendo que, devido o inadimplemento contratual de tal agravada, o agravante não tem condições de manter o pagamento das parcelas. Diz que, apesar da possibilidade calcada no Princípio do 'pacta sunt servanda' e da liberdade das partes em contratar, em situações excepcionais, como do caso, deve haver a readequação dos termos contratuais e seus efeitos, sob pena de se perpetuar uma situação em que haja o comprometimento da própria sobrevivência do indivíduo. Afirma estarem presentes os requisitos para deferimento da liminar. Sustenta que o fumus boni iuris revela-se em razão dos documentos juntados, os quais apontam que há robustos indícios de que as operações financeiras realizadas entre a parte agravante e os agravados envolvem pirâmide financeira, notadamente à luz dos termos dos contratos e magnitude de rendimentos, o que indica que se trata de operação de risco. Já o periculum in mora se manifesta no fato de que outras liminares vêm sendo concedidas, o que pode fazer com que os patrimônios dos primeiros agravados sejam extintos, bem como o fato de que, ante o inadimplemento, o agravante não tem condições de manter o pagamento das parcelas junto ao terceiro agravado. Ante o exposto, requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, concedendo a antecipação da tutela nos moldes requeridos na inicial. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de deferir a antecipação da tutela requerida; Sem preparo, tendo em vista tratar-se de parte hipossuficiente (ID 51199479). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. As circunstâncias noticiadas sugerem que o autor/agravante pode ter sido vítima de algum esquema de fraude/pirâmide financeira na contratação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase do processo, antes da devida instrução processual, e com algum grau de certeza, a responsabilidade por parte do agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Ou seja, a probabilidade do direito da parte agravante não é evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, que as alegações da parte agravante são verídicas ou que o banco agravado tenha, de fato, alguma reponsabilidade na participação nos fatos suscitados. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se as agravadas para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador